Tribunal: TJMT
Processo: 1000648-90.2024.8.11.0049
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000648-90.2024.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIANDRO NOLETO SILVA - CPF: 821.121.691-49 (EMBARGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
PARCIAL
PROVIMENTO APELO.
SAQUES NO CARTÃO DE CRÉDITO.
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO
VERIFICADA
.
OMISSÃO INEXISTENTE.
MATÉRIA TRATADA.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos por Banco BMG S/A contra acórdão que rejeitou a preliminar e negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de
Eliandro

Noleto
Silva. O embargante alega omissão no acórdão quanto à efetiva contratação do cartão de crédito e à utilização para a realização de compras, sustentando o cumprimento do dever de informação e publicidade contratual. Requer a concessão de efeitos infringentes para reforma substancial do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à efetiva contratação e utilização do cartão de crédito; (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração poderiam ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissões, contradições ou obscuridades no julgado, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

4. O embargante não apresenta elementos que demonstrem omissão relevante, limitando-se a reiterar inconformismo com o resultado do julgamento.

5. O acórdão já enfrentou claramente a questão do descumprimento do dever de informação pelo banco, destacando a falha em comunicar de forma clara a natureza do contrato e as condições de pagamento.

6. A insatisfação do embargante com o desfecho do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo a via adequada para manifestar discordância o recurso apropriado, e não os embargos declaratórios.

7. O efeito infringente nos embargos declaratórios é admitido apenas em situações excepcionais, o que não se verifica no presente caso.

8. O prequestionamento de matéria já apreciada é garantido pelo art. 1.025 do CPC, independentemente da rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo sua finalidade restrita à correção de omissões, contradições ou obscuridades.

2. A insatisfação da parte com o desfecho do julgamento não caracteriza omissão ou vício a justificar a reforma da decisão por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 18/12/2023; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câmara Cível, j. 19/11/2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por

Banco
BMG
S/A
,
contra o acórdão que
rejeitou a preliminar e

negou
provimento ao
seu
recurso
de apelação, interposto em face de
Eliandro

Noleto
Silva
.

Em apertada síntese,
o
embargante alega
que o acórdão vergastado é omisso, pedindo pela concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

Afirma que o acórdão
deixou
de manifestar quanto à efetiva contratação do cartão de crédito e utilização para realização de compras.

Defende que a utilização do cartão enseja o reconhecimento da efetiva prestação do dever de
informação ao consumidor
.

Conclui que
comprovado o cumprimento d
o dever de informação e publicidade contratual.

Sustenta que deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios alegados.

C
ontrarrazões
pela rejeição dos declaratórios,
id 248986656
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese,
o
embargante alega
que o acórdão vergastado é omisso, pedindo pela concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

Afirma que o acórdão deixou de manifestar quanto à efetiva contratação do cartão de crédito e utilização para realização de compras.

Sustenta que deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.

Pois bem.

O embargante alega que o acórdão é omisso
no tocante ao efetivo cumprimento do dever de informação e publicidade contratual.

Em
detida
análise

d
as razões expostas nos embargos, verific
a-se
que o embargante não trouxe elementos aptos a demonstrar omissão que possa justificar a reforma d
o acórdão,
embasando seus argumentos no
inconformismo.

Observa-se dos autos que
questiona o
requerente/embargado
os descontos mensais de cartão de crédito consignado (RMC) realizados em sua folha de pagamento.

Explica
na petição inicial que é professor e

enfrentando dificuldades financeiras contratou com o banco empréstimo para pagamento via
descontos automáticos em benefícios
.

Que diante de tais características,
acreditou se tratar de celebração de empréstimo consignad
o, no entanto,
que foi induzido a erro pelo banco, que
firmou ‘saques’ no cartão de crédito.

Vê-se das peculiaridades e circunstâncias dos autos que restou comprovada a falha no dever do banco de prestar as informações claras e inequívocas do contrato, especialmente em vista da
ausência de indicação quanto à quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento.

Importante registrar que, na tentativa de imputar legalidade à relação jurídica estabelecida entre as partes, o banco
defende a utilização do cartão de crédito, de plástico, para realizar compras.

Entretanto, a realização de compras, pelo do uso do dispositivo plástico, por si só, não conduz ao entendimento de que
o embargado
tinha conhecimento de que os empréstimos solicitados junto ao banco, a título de empréstimo consignado, seriam operacionalizados como saque de limite.

Nesse sentido, o acórdão discorreu sobre a matéria, tida por omissa, quando esclareceu que “d
emonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva. Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que o apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito
”
.

Em vista disso,
não se verifica
o vício alegado.

Assim, é
nítida a insatisfação d
o
embargante
, que
inconformado com o desfecho do julgamento, intenta, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

P
retende, na

verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento

jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos

declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos

excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles

defeitos.

No entanto, como é cediço, s
endo caso de discordância frente ao decidido,
o
embargante deve

manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao

fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A
despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nesse sentido
:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024